Tribunal: TJDFT
Processo: 0735275-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL HOMOLOGADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Muito embora os índices de variação do preço do KG do milho sejam fixados pelo Governo Federal por meio de Portaria editada pelo Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, não se pode desconstituir o que esclarecido em laudo e que aceito pelo juízo de origem, “apesar de ter sido destacado no laudo pericial que o parâmetro foi fixado pelo Governo Federal, foi considerado pelo ‘expert’ o percentual regional referente ao Distrito Federal, o que respeita a coisa julgada”.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.